Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-25.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001900-25.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONVÊNIO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA) – REPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DEVIDO A IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO E SUPERFATURAMENTO – PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO – PRÉVIO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSO (TEMA 897/STF) – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE RESSARCITÓRIA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRIONAL LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR O DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reprovação das contas de convênio para aquisição de unidade móvel de saúde pelo Tribunal de Contas da União, em razão de irregularidades na condução do procedimento licitatório e da constatação de superfaturamento, legitima a obrigação de ressarcimento ao erário, conforme o disposto no art. 37, §4o, da Constituição Federal e nos princípios que regem a administração pública, notadamente legalidade, eficiência e moralidade.

A responsabilidade do gestor público pelo prejuízo ao erário decorre de seu dever de fiscalização e supervisão sobre a execução do convênio, sendo prescindível o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa doloso (Tema 897/STF) ou comprovação de má-fé para fins de ressarcimento em ações ajuizadas com esta única finalidade dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.

Não prosperam alegações de ausência de culpa ou imputação de responsabilidade a terceiros quando evidenciada a negligência na administração dos recursos e configurado o nexo causal entre a conduta do gestor e o prejuízo constatado.

Mantida a condenação ao ressarcimento integral do valor apurado, devidamente corrigido, por ausência de elementos capazes de desconstituir o conteúdo probatório que embasou a sentença.

R E L A T Ó R I O

Priminho Antonio Riva
apela da sentença que, na ação ordinária de ressarcimento ao erário ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Juara
(Autos no 0001900-25.2016.8.11.0018), julgou procedentes os pedidos e lhe condenou a ressarcir o erário municipal na quantia de R$4.471,02 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos), devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o efetivo prejuízo, por irregularidades constatadas no Convênio no 2.074/2000, e, em seguida, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Ids 216163189 e 216163192).

Nos fundamentos de seu recurso, o apelante argumentou que já havia sido previamente investigado pelos mesmos fatos, inclusive nos autos de Código 67754, sem que fosse demonstrada qualquer participação sua nos atos ilícitos apontados.

Defendeu que a empresa Planam Indústria, Comércio e Representação Ltda., vencedora do certame licitatório que culminou na aquisição de unidades móveis de saúde (ambulâncias) com amparo no Convênio no 2.074/2000, teria sido a responsável pelas irregularidades mencionadas nos autos, mas que tais atos não poderiam ser imputados a ele, gestor público, uma vez que conduziu o procedimento licitatório com lisura e observando os princípios da legalidade, moralidade e probidade administrativa.

Argumentou a impossibilidade de ser responsabilizado por atos de terceiros e que o próprio Tribunal de Contas da União determinou o arquivamento do procedimento relativo aos fatos mencionados nos autos, sem resolução do mérito, por entender ausente culpa de sua parte.

Reforçou que sempre foi bom gestor e que não houve dolo ou desvio de valores para benefício próprio ou mesmo prejuízo ao erário, pois os bens adquiridos foram efetivamente destinados ao Município e utilizados para atender as necessidades da população, de sorte que a ausência de irregularidades na sua conduta deveria levar à improcedência da ação.

Concluiu, assim, que os fatos narrados na inicial não configuram improbidade administrativa,
“pois ausente qualquer ato de má-fé, desonestidade, imoralidade, ilegalidade, pelo requerido, que sempre pautou sua vida profissional e pessoal na honra, bons costumes e moralidade, e com isso não há que se falar também em dano ao erário público que deva ser ressarcido pelo requerido”.

Ao final, requereu a concessão de assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso
“julgando totalmente improcedente a ação e condenando o requerente aos ônus sucumbênciais, posto que demonstrado nos autos a ausência de prática de ato de improbidade administrativa ou ilícito que gere responsabilidade do requerido”
. (Id 216163195)

O Município de Juara, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Alegou que os elementos constantes dos autos comprovariam a responsabilidade do apelante pelos prejuízos apontados e pela irregularidade na gestão dos recursos públicos. Ao fim, pleiteou o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios já fixados, nos termos do art. 85, §§3o e 11, do CPC (Id 216163653)

Intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, o apelante optou por efetuar o pagamento do preparo (Id 221385681).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, ratificou a manifestação ministerial lançada em primeiro grau de jurisdição (Id 216163188) pelo desprovimento do recurso (id 232376160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Juara ajuizou ação ordinária de ressarcimento ao erário em desfavor de Priminho Antonio Riva buscando a recomposição ao erário do valor de R$ 4.471,02, decorrente de prejuízo relacionado ao Convênio no 2.074/2000, firmado entre o Município de Juara durante sua gestão e o Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde com vistas à aquisição de uma unidade móvel de saúde no valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Após regular tramitação, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao ressarcimento do montante mencionado, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do prejuízo.

Inconformado, Priminho Antonio Riva interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a condenação era indevida.

Logo, a controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de responsabilidade do apelante pelos danos causados ao erário em razão da reprovação das contas do Convênio no 2074/2000.

Conforme apurado, o referido convênio inicialmente teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Parecer no 6198/2002. Porém, posteriormente, em razão da “Operação Sanguessuga”, o TCU reanalisou as contas apresentadas mediante Tomada de Contas Especial e, com base no Parecer no 190/2016, as reprovou, apontando várias irregularidades na condução do procedimento licitatório e a existência de superfaturamento, resultando em prejuízo ao erário no montante de R$ 4.471,02 e a possibilidade de inscrição do Município de Juara no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Id 216163160, p. 5/9).

Tal comprovação documental, a despeito das alegações em sentido contrário nas razões recursais, é suficiente para comprovar o prejuízo causado ao patrimônio público e a necessidade de seu adimplemento em decorrência da má-gestão dos recursos públicos pelo apelante.

Como se sabe, a obrigatoriedade de ressarcimento ao erário em casos de prejuízo decorrente de descumprimento de convênios por gestores públicos encontra respaldo nos princípios constitucionais e no arcabouço normativo que rege a administração pública, especialmente no que concerne à moralidade, à eficiência e à proteção do patrimônio público.

O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a administração pública direta e indireta deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, em sua essência, impõem ao gestor público o dever de conduzir os recursos públicos de forma responsável, priorizando o interesse coletivo e evitando qualquer forma de prejuízo ao erário.

Quando o gestor, ao conduzir convênios ou procedimentos administrativos, age com descumprimento das normas legais ou dos objetivos pactuados, violando os princípios da legalidade e eficiência, e causa prejuízo ao patrimônio público, resta caracterizada a obrigação de reparação integral do dano. Tal obrigação decorre, inclusive, do §4o do art. 37 da Constituição, que prevê sanções para agentes públicos que pratiquem atos que importem em lesão ao erário, sem prejuízo do ressarcimento do dano.

No caso em questão, a prova dos autos, em especial o Parecer no 190/2016 do Tribunal de Contas da União, que reanalisou as contas apresentadas e reprovou o Convênio no 2.470/2000, comprova a existência de prejuízo ao erário no valor de R$ 4.471,02 em decorrência de ilícitos praticados pelo apelante, devendo ser destacado que o referido documento emanou de órgão constitucionalmente incumbido do controle externo (art. 71, CF), cujas atribuições incluem a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública e cujas conclusões são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, não elididas pelo recorrente.

Destarte, diante da reprovação do convênio em razão das irregularidades apontadas, da comprovação do prejuízo ao erário e do nexo causal entre a conduta do gestor público e o dano identificado, correta a determinação do dever de ressarcimento integral dos valores ao patrimônio público pelo juízo
a quo
. Essa medida é essencial não apenas para restaurar o equilíbrio financeiro da administração, mas também para reafirmar a supremacia do interesse público, garantir a integridade da gestão pública e prevenir condutas semelhantes no futuro.

Cumpre esclarecer, nesta esteira, que não merece guarida a alegação de que a conclusão pelo ressarcimento ao erário dependeria de prévio reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa doloso por parte do apelante, como alegado nas razões recursais.

Primeiro, porque a ação de ressarcimento sob análise não tem como fundamento a prática de ato administrativo doloso, mas sim a reprovação das contas do Convênio no 2.074/2000, cuja reanálise pelo Tribunal de Contas da União, culminando no Parecer no 190/2016, evidenciou a ocorrência de irregularidades graves, como o superfaturamento e falhas no procedimento licitatório. A responsabilidade do gestor público, neste contexto, decorre da obrigação de restituir os valores apontados como irregulares, independentemente da comprovação de má-fé.

Segundo, porque somente seria necessário o prévio reconhecimento de ato de improbidade administrativa doloso caso a discussão envolvesse a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, nos moldes do Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso dos autos, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional ordinário de cinco anos, previsto no Decreto no 20.910/32, contado da ciência pelo ente municipal da reprovação de contas do Convênio no 2.074/2000 pelo Parecer no 190/2016, exarado pelo Tribunal de Contas da União.

Do mesmo modo, não merece acolhida a alegação do recorrente de que já teria sido previamente investigado pelos mesmos fatos, inclusive nos autos de Código 67754 (Processo no 0000178-87.2015.8.11.0018), sem que tenha sido demonstrada qualquer participação sua nos atos ilícitos apontados no caderno processual.

Ocorre que os referidos autos, atualmente extintos sem resolução do mérito, por litispendência, tinham por objeto os Convênios
no 1801/2003 e 2425/2003
, distintos, portanto, do Convênio no 2.074/2000, objeto deste feito.

Nesta mesma esteira, também improcede a alegação de que
o Tribunal de Contas da União teria determinado o arquivamento do procedimento relativo aos fatos mencionados nestes autos, por entender ausente culpa de sua parte, pois a decisão em questão também não se relaciona ao Convênio no 2.074/2000, mas sim ao Convênio no 1801/2003, e mesmo quanto a este o encerramento do feito não se deu por ausência de culpa do apelante, mas com vistas à racionalização administrativa e economia processual, devido à baixa materialidade do superfaturamento apurado, nos moldes da Instrução Normativa TCU no 71/2012 (Id 216163160).

Por fim, também não comporta acolhimento a alegação do recorrente de que o dano causado ao erário seria atribuível a atos irregulares praticados exclusivamente pela empresa vencedora da licitação (Planam Indústria, Comércio e Representação Ltda.). Na condição de gestor público, o apelante detinha o dever de fiscalização e supervisão integral sobre a execução do convênio. A negligência no cumprimento dessa obrigação caracteriza falha na administração dos recursos, configurando o nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo constatado, independentemente de eventuais irregularidades cometidas também por terceiros.

Bem se vê, portanto, que não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar ou desconstituir o conteúdo probatório que embasou a sentença, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante ao ressarcimento ao erário.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Priminho Antonio Riva, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários fixados em 1%, totalizando em 11% da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025